Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. FALTA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL DEPRECADO. SUPERLOTAÇÃO. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo ao meio social e familiar é relativo e o pedido de transferência de presídio depende da existência de vaga no Estado deprecado, de modo que a transferência pode ser negada desde que esteja fundamentada.
2. Não há irregularidades na decisão do Juízo da Execução que fundamentou o indeferimento do pedido de transferência de presídio tanto na inexistência de vaga no sistema prisional quanto na não comprovação de vínculo familiar no Estado deprecado.
3. Recurso conhecido e não provido.